Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720487-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 303 AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 303 (autor) contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0740390-98.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 91637217. A parte embargada apresentou contraminuta ao recurso no ID 94395646. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há que se falar em omissão, pois a decisão embargada deferiu a prova pericial requerida pela própria parte embargante, ato que reputo incompatível com o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que, em sede de especificação de provas, pleiteou a produção de prova pericial para verificação do efetivo fornecimento de água, eventuais defeitos nos hidrômetros e se os vazamentos constantes do Laudo acostado ao autos são aptos a gerar o suposto consumo de água. Ademais, é entendimento pacífico da jurisprudência que a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica indefinidamente a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como não se opera automaticamente, e tampouco diviso a configuração do requisito da verossimilhança das alegações da parte autora (artigo 6o, inciso VIII, do CDC). Nesse sentido, trilha a jurisprudência do Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS HOSPITALARES. COLOCAÇÃO DE GESSO. ESFARELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DO HOSPITAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O simples fato de se estar diante de uma relação de consumo não gera a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a decretação pelo juiz, segundo as regras ordinárias de experiência, quando a alegação do consumidor for verossímil ou for ele hipossuficiente. 2. Não preenchidos os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, ainda que falte pronunciamento expresso do primeiro grau a esse respeito, deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 333 do CPC, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito. (Acórdão n.921694, 20131310044627APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 25/02/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CAESB CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUISITOS LEGAIS VEROSSIMILHANÇA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA AUSÊNCIA INDEFERIMENTO DECISÃO CONFIRMADA. (...) 2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 373, inciso I, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. 4.Rejeita-se alegação de hipossuficiência técnica se o consumidor não demonstra fundamentadamente a impossibilidade de produzir prova específica para a defesa de seu suposto direito. (Acórdão n.1067078, 07141221520178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018) Em reforço, intui-se que a produção da prova técnica oportunizará à embargante a confirmação do fato em que se baseia sua pretensão, tal como já pontuado na decisão de ID 79373431, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Promova o Cartório Judicial a intimação da perita, conforme decisão de ID 91637217.” Relata a Agravante que o processo originário veicula a pretensão de revisão das contas de água dos meses de outubro e novembro de 2020, uma vez que supostamente teria sido cobrado valor excessivo, fora da possibilidade de consumo da unidade no período. Afirma ainda que no mês de dezembro de 2020 a conta voltou ao valor médio de consumo, o que confirmaria ter ocorrido aferição de consumo errado nos dois meses anteriores. Eis a razão da ação Quanti minoris. Aduz que Sua Excelência equivoca-se ao não deferir o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que no caso em tela seria excessivamente difícil, senão impossível, fazer prova negativa, ou seja, de que não consumiu o que esta sendo cobrado. Cita precedentes que abonam a sua tese. Acrescenta que formulou pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobrevindo a prolação da decisão ora agravada. Sustenta que a decisão agravada está em confronto com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, estando presente a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, deve ser deferida a inversão do ônus probatório, nos moldes do mencionado art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso para determinar a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido no ID 26761046. É o breve relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido expresso de sobrestamento do processo de origem até o julgamento do presente recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Deve ser ressaltado, de início, que se trata, em tese, de relação sujeita as regras do Código de Defesa do Consumidor, cuja “legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica” (REsp 1671081/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017). Ademais, o inciso VIII do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor elenca como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Assim, necessário verificar a presença da verossimilhança das alegações e a condição de hipossuficiência do consumidor. A alegação deduzida pelo Agravante, em princípio, reveste-se de verossimilhança, haja vista a discrepância da cobrança realizada, que saltou de uma média 766,6 metros cúbicos de água e um valor médio de R$ R$ 6.401,56 para 3.935 m3 em outubro/2020 e 3.305 m3 em novembro/2020, respectivamente, com valores de R$ 127.917, 26 (cento e vinte e sete mil novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) e R$ 97.840,96 (noventa e sete mil oitocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), e que em dezembro/2020 valor voltou a média de consumo. Quanto ao requisito da hipossuficiência técnica, ressai dos autos, em princípio, que o Agravante, mesmo se tratando de um condomínio edilício, no aspecto técnico, deve ser considerado vulnerável, ao passo que a agravada, empresa renomada com expertise reconhecida nacionalmente no tocante ao fornecimento de água e tratamento de esgotos, tem meios ao alcance de suas mãos para levar a cabo a apuração necessária ao deslinde da causa, do que ensejou a modificação dos padrões constantes da cobrança, inclusive com histórico da unidade consumidora e de outros do mesmo padrão. Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO DESPROPORCIONAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ARTIGO 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabe à prestadora de serviços a comprovação do efetivo fornecimento do volume de água cobrado, sobretudo em casos extraordinários em que a apuração do hidrômetro indica consumo desproporcional com relação à média historicamente registrada. 2. A hipossuficiência técnica do consumidor para a demonstração da medição de consumo de água justifica a inversão do ônus da prova em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.1164427, 07198682420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no PJe: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DÉBITO PRETÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não se verifica nulidade na decisão que, ainda que sucintamente, declinou os fundamentos pelos quais determinou a inversão do ônus da prova. 2. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos presentes na hipótese dos autos, em que a agravada alega que não consumiu o volume de água cobrado pela agravante, contestando a cobrança. Assim, tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. 3. Ademais, estabelece o art. 373 do CPC a distribuição do ônus probatório entre o autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor), e no § 1o do referido diploma legal, a possibilidade de aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova pelo juiz, àquele a quem tem melhores condições de produzi-la, diante das circunstâncias fáticas presentes no caso concreto. 4. No caso dos autos, considerando que a agravante é quem detém melhores condições para realizar a perícia no hidrômetro da agravada, cabível a inversão do ônus da prova. 5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça somente se admite a suspensão do fornecimento do serviço de água e esgoto em razão de débito atual, relativamente a pagamento de fatura ordinária. No caso dos autos, tratando de cobrança de débito pretérito relativo a consumo de água resta inviável a suspensão do fornecimento desse serviço. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Acórdão n.1001961, 07017515320168070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/03/2017, Publicado no DJE: 23/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO EM VALOR EXCESSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Segundo o que dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". 2 - No caso dos autos, os argumentos da Agravante são verossímeis, uma vez verificada discrepância anormal na média de consumo mensal dos serviços de água e esgoto, bem como há demonstração de sua hipossuficiência técnica, além da econômica, em relação à Agravada. Assim, ante a maior facilidade da fornecedora em produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de que seja deferida a inversão do ônus probatório. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1198284, 07097574420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Por sua vez, o perigo de dano revela-se intuitivo e decorre da possibilidade de prosseguimento do processo sem que se tenha sido resolvida a questão atinente ao ônus da prova, fato processual imprescindível e que pode acarretar significativo prejuízo a parte. Desse modo, por aferir presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, de rigor que seja deferido, para sobrestar a marcha do processo de origem até o julgamento do presente recurso. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a marcha do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se o d. Juízo de origem, dispensado-o de prestar informações. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator